Tribunal: STF
Processo: RE 238077
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-07
Data de publicação: 1998-12-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO
RETROATIVA DA EQUIVALÊNCIA SALARIAL A PERÍODO ANTERIOR A ABRIL DE
1989. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 58, PARÁGRAFO ÚNICO DO ADCT-
CF/88. PROCEDÊNCIA.
1. O critério de equivalência salarial para revisão e
atualização dos benefícios de prestação continuada, mantidos pela
previdência social na data da promulgação da Constituição, somente
poderá ser adotado a partir do sétimo mês a contar da promulgação da
Carta de 1988.
2. Recurso Extraordinário conhecido e provido.